Tribunal: TJDFT
Processo: 0724545-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. SUSPENSÃO. 180 DIAS. DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO. PLANO DE RECUPERAÇÃO. VIABILIZAÇÃO. APROVAÇÃO. CRÉDITOS SUJEITOS AO JUÍZO UNIVERSAL. CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS. PROSSEGUIMENTO. artS. 83 e 84, III, da Lei 11.101/05. TAXAS CONDOMINIAIS. IMÓVEL PERTENCENTE À MASSA. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. PRIVILÉGIO ABSOLUTO. STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A suspensão das execuções pelo prazo de 180 dias e a partir do deferimento da recuperação, dá-se para viabilizar a apresentação e aprovação do respectivo plano pela assembleia geral de credores. Desta forma, só se justifica a suspensão de execuções relativas a créditos sujeitos ao juízo universal, prosseguindo-se com o processo forçado dos créditos extraconcursais.

2. O art. 84, III, da Lei 11.101/05, prevê que “serão considerados créditos extraconcursais e serão pagos com precedência sobre os mencionados no art. 83, (...) despesas com arrecadação, administração, realização do ativo e distribuição do seu produto, bem como custas do processo de falência”. Quanto às despesas com a administração dos bens e que compõem o ativo da empresa em recuperação, elas não se sujeitam ao processo coletivo.

3. As taxas condominiais dos imóveis pertencentes à massa decorrem de obrigação propter rem, logo têm privilégio absoluto e se sobrepõem até mesmo ao crédito hipotecário, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.